Tribunal: TJBA
Processo: 8036195-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus: 8036195-56.2025.8.05.0000 Origem: Comarca de Salvador – Bahia Origem: 8100560-19.20254.8.05.0001 Paciente: Paulo Henrique Souza Neves Impetrante: Ivo de Sousa Almeida - OAB/BA nº 42.349 Impetrante: Lucas Lopes de Jesus - OAB/BA nº 84.807 Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. CONFISSÃO. LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (BDM). IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Paciente preso em flagrante na posse de arma de fogo municiada, duas balanças de precisão, rádio comunicador e aparelho celular com restrição de furto. Prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública. Denúncia ofertada pelos crimes de receptação (art. 180, CP), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei 10.826/03). II. Questão em discussão Análise da legalidade da prisão preventiva ante a suposta coação moral exercida por facção criminosa e a alegada ausência de fundamentação idônea. III. Razões de decidir 1. O habeas corpus não comporta dilatacão probatória, sendo incabível para apuração de coação moral alegada. 2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta, incluindo confissão do paciente quanto à prestação de apoio logístico à organização criminosa Bonde do Maluco (BDM). 3. A existência de arma de fogo, balanças de precisão e rádio comunicador, aliados à confissão, reforçam o periculum libertatis. 4. A jurisprudência do STF e STJ admite a prisão preventiva com base em elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis. 5. Ausência de ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A confissão do paciente quanto à prestação de apoio logístico a organização criminosa, somada aos elementos apreendidos e à gravidade concreta da conduta, são suficientes para fundamentar a prisão preventiva." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXII, LXIII e LXIV; CPP, arts. 302, 312, 313 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 501.370/MG, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 15/08/2019, DJe 03/09/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8036195-56.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.